Tribunal: TRF3
Processo: 5001883-08.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
550/608)

5001883-08.2024.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001883-08.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ELIZABETE PARAGUAI ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de auxílio-doença, porém negou conversão em aposentadoria por invalidez. A autora alegou preenchimento dos requisitos para conversão do benefício temporário em permanente, sustentando incapacidade total e permanente para o trabalho e impossibilidade de readaptação profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se preenchidos requisitos para conversão do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) em incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), considerando o quadro de saúde e a possibilidade de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial evidencia que a incapacidade da autora é parcial e temporária, não inviabilizando exercício de atividades compatíveis com suas limitações, conforme artigo 42 da Lei 8.213/1991. A prova técnica, elaborada por profissional equidistante das partes, não foi infirmada por elementos probatórios em sentido contrário, sendo inviável a concessão de benefício por incapacidade permanente ante a atestada possibilidade de reabilitação profissional, considerando, inclusive, experiência profissional pretérita.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42 e 59; CPC, art. 479; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000569-92.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 17.04.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001883-08.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ELIZABETE PARAGUAI ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 293983600, f. 115/122) julgou procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença previdenciário, desde a data da perícia judicial, com termo final em 09/07/2024; (2) conceder tutela de urgência para cumprimento da decisão judicial no prazo de 30 dias, sob pena de ulterior imposição de medida coercitiva em caso de descumprimento; (3) incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC, e de juros de mora, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC; (4) pagar prestações vencidas entre a constatação da incapacidade (26/01/2023) e a sentença, bem como as vincendas desde a sentença até a efetiva implantação; e (5) condenar o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Apelou a autora (ID 293983600, f. 139/142), alegando, em síntese: (1) o preenchimento dos requisitos para conversão do benefício de incapacidade temporária para permanente; (2) equívoco da perícia judicial ao concluir pela incapacidade parcial, pois, diante do quadro de saúde atual e falta de qualificação necessária, a incapacidade é total e permanente para o trabalho; e (3) impossibilidade de readaptação profissional para atividade de costureira, pois não a exerce há mais de 13 anos, não possuindo capacidade e qualificação para desempenho. Pugnou, assim, pela concessão de benefício de incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora requereu administrativamente benefício por incapacidade temporária em 29/12/2022, alegando impossibilidade de retornar às atividades habituais, em decorrência de transtornos internos dos joelhos (CID M23) e artrose (CID M17). O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a incapacidade para o trabalho é anterior ao início das contribuições para o RGPS (ID 293983600, f. 26).

A apelante sustentou haver limitação total e permanente para o exercício de atividades laborais. Para comprovar alegações, acostou exames e laudos médicos que atestam limitação para desempenho de atividades laborais, transtornos internos dos joelhos (CID M23) e artrose (CID M17), referentes ao ano de 2023 (ID 293983600, f. 11/16).

O laudo médico pericial, em 09/01/2024 (ID 293983600, f. 51/62), concluiu que a autora "possui patologia classificada como CID 10: M23 – transtornos internos dos joelhos e M17 – Artrose do joelho. A partir da análise dos relatórios e exames médicos presentes no processo, do exame físico por mim realizado e da atividade desenvolvida pela requerente, a mesma está incapacitada ao exercício de atividade laboral que demande esforço físico intenso e períodos prolongados em ortostase, estando apta ao exercício de atividades como costureira a qual desempenhou anteriormente”, com provável início da incapacidade na data do exame de ressonância magnética do joelho direito, em 26/01/2023.

A propósito, cabe recordar que o artigo 42 da Lei 8.213/1991 dispõe que, além da qualidade de segurado e do cumprimento do período de carência, a concessão do benefício por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, e impossibilidade de reabilitação para exercício de outra atividade que garanta a subsistência do segurado.

No tocante à incapacidade laborativa, o laudo pericial evidencia que é de natureza parcial e permanente, estando a autora inapta ao desempenho de atividades que exijam longos períodos em ortostatismo ou esforço físico intenso, sem, contudo, inviabilizar o exercício de outras atividades compatíveis com suas limitações, como a de costureira, mencionada pelo perito, e que dispensaria reabilitação profissional por já ter sido exercida pela autora anteriormente.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, tal elemento probatório merece especial consideração, por se tratar de prova técnica elaborada por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes, somente podendo ser afastada mediante elementos probatórios em sentido contrário e não há nos autos elementos aptos a infirmar as conclusões periciais.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte (grifos nossos):

ApCiv 5000569-92.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, DJEN 17/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE COMPROVADA. CONCESSÃO POR PRAZO DETERMINADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora postula a concessão de benefício por incapacidade temporária, com conversão em benefício por incapacidade permanente e acréscimo de 25%, desde a DER. A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de perda da qualidade de segurado. A parte autora interpôs apelação requerendo a reforma do julgado para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data do requerimento administrativo, considerando a alegação de incapacidade laborativa contemporânea; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de benefício por incapacidade permanente ou temporária. III. Razões de decidir: 3.A perícia médica judicial constatou incapacidade total e temporária para o trabalho pelo período de seis meses, a partir da data do exame, não havendo elementos que indiquem incapacidade permanente. 4. Demonstrada a manutenção da qualidade de segurada, uma vez que os documentos médicos evidenciam incapacidade laboral desde período contemporâneo ao requerimento administrativo, circunstância que impede o reconhecimento da perda da condição de segurada. 5. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão de benefício por incapacidade temporária pelo prazo indicado no laudo pericial, não sendo cabível a aposentadoria por incapacidade permanente. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso parcialmente provido."

Estando a segurada apta ao desempenho de funções compatíveis com sua limitação atual, independentemente da alegação de que não a exerce há muitos anos, o que, por si, não configura impedimento à vista da legislação, confirma-se o direito ao benefício por incapacidade temporária, restando afastada, neste momento, a concessão de aposentadoria prevista no artigo 42 da Lei 8.213/1991.

Cabe a manutenção da sentença tal como proferida, inclusive no tocante à sucumbência.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de auxílio-doença, porém negou conversão em aposentadoria por invalidez. A autora alegou preenchimento dos requisitos para conversão do benefício temporário em permanente, sustentando incapacidade total e permanente para o trabalho e impossibilidade de readaptação profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se preenchidos requisitos para conversão do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) em incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), considerando o quadro de saúde e a possibilidade de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial evidencia que a incapacidade da autora é parcial e temporária, não inviabilizando exercício de atividades compatíveis com suas limitações, conforme artigo 42 da Lei 8.213/1991. A prova técnica, elaborada por profissional equidistante das partes, não foi infirmada por elementos probatórios em sentido contrário, sendo inviável a concessão de benefício por incapacidade permanente ante a atestada possibilidade de reabilitação profissional, considerando, inclusive, experiência profissional pretérita.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42 e 59; CPC, art. 479; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000569-92.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão